Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica (art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação pode ser mantida com base nas provas constantes nos autos, especialmente no depoimento da vítima, à luz do princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu imotivadamente.
4. O crime de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento da ameaça, independentemente da intenção do agente em concretizá-la.
5. Pequenas divergências ou complementações nos depoimentos da vítima, que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são suficientes para afastar sua credibilidade, sobretudo quando não comprometem a coerência da narrativa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, caput; art. 61, II, “f”; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24/11/2020; TJDFT, Acórdão 1439826, 00100455320178070016, Rel. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 21/7/2022; TJDFT, Acórdão 1152247, 20180110113046APR, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 14/02/2019; TJDFT, Acórdão 1604980, 07020930220198070019, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18/8/2022; TJDFT, Acórdão 1379429, 00001030320218070001, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14/10/2021; TJDFT, Acórdão 1619312, 07112515520218070005, Rel. César Loyola, 1a Turma Criminal, j. 22/09/2022.